Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-48.2019.8.11.0100
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-48.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA - CPF: 522.916.341-00 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 496.170.011-87 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), MICHELLY MOREIRA MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 029.473.226-81 (ADVOGADO), DIOCLECIO ALVES DE LIMA - CPF: 452.667.431-15 (ASSISTENTE), VALDIR APARECIDO MALACO - CPF: 325.905.471-53 (ASSISTENTE), AGOSTINHO SOLER DA SILVA - CPF: 920.158.401-68 (ASSISTENTE), SERGIO SEVERINO MACHADO - CPF: 047.285.486-00 (ASSISTENTE), EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 429.364.111-49 (ASSISTENTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - IMÓVEL RURAL OBJETO DE CONCESSÃO DO INCRA - RENÚNCIA UNILATERAL VÁLIDA - FRUTOS CIVIS -PENSÃO ENTRE EX-CÔNJUGES - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e liquidez, pleiteia a inclusão do imóvel rural objeto de concessão do INCRA na partilha, contesta a obrigação de partilhar valores de aluguéis percebidos, insurge-se contra a exclusão de pensão alimentícia e sustenta omissão quanto a outros ativos financeiros e rebanho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e liquidez; (ii) determinar se é possível a inclusão de imóvel rural oriundo de assentamento agrário na partilha; (iii) analisar a validade da renúncia unilateral de concessão de uso do imóvel rural outorgada pelo INCRA; (iv) verificar a possibilidade de partilha de frutos civis oriundos de imóveis comuns; (v) estabelecer se há necessidade de manutenção da pensão alimentícia entre ex-cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A sentença atende aos requisitos do art. 489 do CPC, com fundamentação suficiente, sendo a ausência de liquidez suprida na fase de liquidação.

3 - A jurisprudência admite a partilha de direitos decorrentes de concessão de uso de imóvel rural adquirido na constância do casamento, desde que respeitada a vedação legal ao fracionamento físico da gleba.

4 - A renúncia unilateral de lote concedido pelo INCRA configura ato administrativo regido pelo direito público agrário, sendo eficaz perante o ente concedente e não sujeito às formalidades de escritura pública ou sentença judicial, nos termos da Lei nº 8.629/93 e do Decreto nº 59.428/66.

5 - A apelante não formulou pedido de falsidade ou nulidade do termo de desistência nem apresentou prova de vício de consentimento, tornando válido o ato de renúncia e afastando a partilha do imóvel.

6 - A partilha dos frutos dos imóveis urbanos é devida, pois a apelante usufruiu exclusivamente dos aluguéis sem repasse ao recorrido, que, por sua vez, arcou com os tributos. A apuração do valor caberá à fase de liquidação.

7 - Não foram produzidas provas suficientes da existência de outros ativos financeiros ou rebanho, sendo ônus da apelante comprovar a veracidade de suas alegações patrimoniais.

8 - Em relação ao veículo vendido, a diferença remanescente foi reconhecida e poderá ser cobrada na fase de execução, não exigindo reforma da sentença.

9 - A pensão alimentícia entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório. A apelante não comprovou incapacidade laborativa ou dependência econômica absoluta, e a pensão provisória já cumpriu seu papel transitório, razão pela qual foi corretamente revogada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A sentença que delimita os direitos patrimoniais sem liquidez detalhada não é nula se atende aos requisitos do art. 489 do CPC, cabendo a apuração à fase de liquidação.

2 - Imóvel rural objeto de concessão do INCRA pode ser excluído da partilha se houver renúncia unilateral válida, sem vício de consentimento, e sem cessão de direitos entre particulares.

2 - Os frutos civis percebidos de forma exclusiva por um dos ex-cônjuges após a separação devem ser partilhados proporcionalmente.

3 - A pensão alimentícia entre ex-cônjuges depende da demonstração de necessidade e incapacidade para o trabalho, sendo medida excepcional e transitória.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida na Ação de Divórcio Litigioso c/c com Partilha de Bens, da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, movida em desfavor de
NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A ação de origem teve início após a desistência de homologação de acordo extrajudicial de divórcio, por alegada ocultação patrimonial e desvantagem econômica.

Na inicial, pleiteou a partilha igualitária de bens comuns, a exclusão de bens particulares anteriores ao casamento, a inclusão de diversos bens móveis e imóveis adquiridos na constância do matrimônio, e a prestação de alimentos.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, decretando o divórcio, determinando a partilha de bens imóveis e móveis indicados na fundamentação, reconhecendo créditos e débitos sujeitos à meação, excluindo o imóvel rural, animais e determinados veículos considerados incomunicáveis ou sem prova de aquisição, além de revogar alimentos anteriormente concedidos à autora.

Inconformada, a autora interpõe apelação sustentando (id. 156517022), argumentando que a renúncia ao imóvel rural fora condicionada ao acordo de divórcio consensual não homologado, motivo pelo qual seria ineficaz;

Aduz que os atos unilaterais de doação de bens pelo apelado visaram burlar a partilha;

Ainda, que o juízo a quo não reconheceu a devida compensação de valores entre as partes quanto à posse dos bens e rendimentos decorrentes após a separação de fato;

Afirma que e que a condenação ao pagamento de alugueres e despesas relativas ao gado é injusta diante da desproporção no gozo dos bens e ausência de liquidação de tais valores.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 159494942).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantenho a concessão da justiça gratuita deferida pelo Juízo da primeira instancia.

Esclareço, de início, que, embora inexista segredo de justiça, sobreveio, por lapso sistêmico, a indisponibilidade dos autos no sistema PJe de segunda instância, motivo pelo qual todos os IDs referidos na presente minuta correspondem exclusivamente ao processamento de primeiro grau.

No que toca à alegação de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação e ausência de liquidez, observo que, embora a motivação judicial não se aprofunde com exaustividade na quantificação do acervo partilhável e dos frutos civis percebidos unilateralmente, a prestação jurisdicional atendeu aos requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil.

A questão envolve apenas aspectos patrimoniais que devem ser apurados na fase de liquidação da sentença.

Dessa forma, resta evidente a inexistência de nulidade da sentença.

No que se refere à exclusão do imóvel rural
denominado Sítio Águas Claras, a apelante pleiteia o reconhecimento do direito à meação sobre o Lote 1071 do Projeto de Assentamento Tibagi, objeto de concessão de uso outorgada pelo INCRA (Contrato de Concessão de Uso – CCU), com área de 81,303 hectares.

A jurisprudência pátria tem admitido a inclusão de imóveis oriundos de assentamento agrário na partilha patrimonial quando adquiridos na constância da união estável ou do casamento, respeitando-se, em regra, a proporção de 50% para cada parte.

Contudo, impõe-se observar a vedação legal ao fracionamento físico do lote, nos termos do art. 67, §2º, do Decreto nº 59.428/66, de modo que a partilha recai sobre os direitos decorrentes da concessão e não sobre a divisão material da gleba.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBREPARTILHA – IMÓVEL RURAL DE TITULARIDADE DO INCRA – PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE A POSSE – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Comprovado o direito de posse outorgado pelo INCRA sobre imóvel rural, é possível a sobrepartilha da Licença de Ocupação, nos termos do art. 620, IV, ‘g’, do CPC.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1006889-04.2022.8.11.0000, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 15/06/2022).

Todavia, o documento impugnado trata-se de “termo de desistência” de lote rural objeto de concessão de uso pelo INCRA, firmado unilateralmente por HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA, devidamente registrado em cartório (id. 31798037. Pag. 05).

Tal instrumento não configura cessão de direitos possessórios entre particulares, mas, sim, como comunicação formal dirigida à autarquia federal (INCRA), por meio da qual se manifesta a renúncia à utilização da gleba concedida, ato este regido pelas normas de direito público agrário.

Assim, não se trata de transmissão onerosa ou gratuita de domínio ou de posse entre particulares, tampouco de cessão de direitos dominiais sujeitos à escritura pública, mas de um ato de renúncia unilateral perante o ente concedente (INCRA), que é o legítimo titular do bem.

Friso que a alegação recursal de que a desistência da concessão só poderia ser efetivada por meio de sentença judicial ou escritura pública não encontra amparo legal.

Impende ressaltar que a tese recursal segundo a qual a desistência da concessão somente se aperfeiçoaria por meio de sentença judicial ou escritura pública não encontra respaldo normativo.

A formalização da renúncia, no caso em apreço, não se sujeita às formas previstas nos arts. 166, IV, e 108 do Código Civil, porquanto não se cuida de negócio jurídico entre particulares, mas de ato unilateral de natureza administrativa, regido pelo direito público agrário. As razões que afastam tal exigência são as seguintes:

A formalização da renúncia, no caso em apreço, não se sujeita às formas previstas nos arts. 166, IV, e 108 do Código Civil, porquanto não se cuida de negócio jurídico entre particulares, mas de ato unilateral de natureza administrativa, regido pelo direito público agrário. As razões que afastam tal exigência são as seguintes:

• A renúncia ao uso de imóvel rural objeto de concessão pelo INCRA não consubstancia cessão de direitos dominiais ou possessórios entre particulares, mas constitui manifestação unilateral de vontade com eficácia exclusiva perante o ente público concedente, no âmbito de relação jurídica estatutária;

• A validade do ato não está condicionada à celebração de escritura pública nem à homologação judicial, pois a legislação aplicável à matéria — notadamente a Lei nº 8.629/93 e os regulamentos administrativos do INCRA — não impõe tais formalidades para a extinção voluntária da concessão;

• A exigência formal foi devidamente observada mediante a lavratura de instrumento público, com registro cartorário, conferindo ao ato publicidade e presunção de veracidade;

• O referido documento foi submetido ao crivo judicial incidental, em contraditório pleno, tendo sido oportunizado à parte adversa o exercício do direito de impugnação, o que, todavia, não foi realizado oportunamente, convalidando, portanto, sua eficácia processual."

Ademais, não obstante a irresignação da apelante, observo que não foi formulado pedido incidental de falsidade ou de nulidade do referido termo (art. 430 do CPC), tampouco se produziu qualquer prova idônea apta a infirmar a voluntariedade do ato de renúncia.

Cumpre ainda destacar que a legislação agrária é peremptória ao vedar a cessão do imóvel no decênio estabelecido nos arts. 18 e 21 da Lei nº 8.629/1993, conforme redação conferida pela Lei nº 13.465/2017:

Art. 18. § 1º – Os títulos de domínio e a CDRU são inegociáveis pelo prazo de dez anos. (...)

Art. 21. - Os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel diretamente (...) e de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 anos.

Assim, a desistência voluntária da autora à posse, aliada à exploração exclusiva do imóvel pelo recorrido desde então, torna inequívoca a impossibilidade jurídica e fática da partilha desse bem, não se tratando de direito patrimonial disponível na presente demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGISTRO DO IMÓVEL FEITO NO CURSO DO CASAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - DESISTÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO - PROJETO DE ASSENTAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO COMPROVADO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO TERMO DE DESISTÊNCIA - DIREITO POSSESSÓRIO NÃO PARTILHADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No regime da comunhão parcial de bens opera-se a copropriedade dos "bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges" (art. 1.660, inciso I, Código Civil).

(...)

3
. A manifestação de vontade livre e consciente em negócio jurídico deve ser reputada válida e eficaz.

4. Inexistindo comprovação da existência de vício do consentimento, não há como negar efeito ao negócio jurídico. (TJMG, CÂMARA JUSTIÇA 4.0, RAC 5032095-62.2018.8.13.0702, RELATOR:

FRANCISCO RICARDO SALES COSTA, JULGADO EM 19/04/2024).

Assim, correta a sentença a quo que excluiu do imóvel rural da partilha.

Quanto aos imóveis urbanos
,

insurge-se a apelante contra a condenação de repassar ao recorrido valores correspondentes à metade dos aluguéis percebidos.

Entretanto, consta dos autos (id. 31796574), que a apelante permaneceu na posse e administração exclusiva dos imóveis urbanos, auferindo rendimentos mensais sem qualquer repasse ao recorrido, e sem comprovar despesas com manutenção ordinária dos bens.

Por outro lado, restou demonstrado que o recorrido arcou integralmente com os tributos municipais (IPTU) incidentes sobre os mesmos imóveis, conforme documentos do id. 103900650.

Constata-se, portanto, que a sentença não extrapolou os limites do pedido e observou os parâmetros da comunhão parcial ao reconhecer que os frutos dos imóveis comuns percebidos unilateralmente devem ser partilhados.

Não obstante a recorrente sustente a inexequibilidade da partilha dos aluguéis, não logrou êxito em comprovar despesas que justificassem a retenção integral dos valores percebidos, tampouco apresentou elementos que infirmassem os documentos que demonstram o adimplemento de tributos pelo recorrido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES APÓS DESFAZIMENTO DE FATO DO MATRIMÔNIO. IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, ainda que não tenha sido formalizada a partilha, autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do CC/2002.
Precedentes. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AGINT NO ARESP 1861486 DF, TERCEIRA TURMA, MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 20/096/2021).

Ainda, a apelante argumenta que a sentença impôs obrigação inexequível, sem liquidação prévia.

No entanto, a pretensão recursal não pode ser acolhida já que a sentença apenas reconheceu o direito do recorrido à metade dos frutos dos bens comuns, conforme estabelece o Código Civil.

Diante disso, mantém-se a decisão recorrida quanto à determinação de partilha dos frutos (aluguéis) dos imóveis urbanos percebidos pela apelante desde a separação de fato, cabendo sua liquidação nos moldes da sentença.

No que concerne à partilha do gado e demais ativos financeiros
, a apelante argui, de forma genérica, que a sentença deixou de apurar saldos bancários, empréstimos, valores oriundos da atividade agropecuária (gado), entre outros ativos.

Contudo, não há nos autos prova mínima da existência de tais bens ou valores. A apelante não comprovou saldo de conta conjunta, extratos bancários, registro de rebanho ou venda de produtos agrícolas, sequer indicou com precisão quais valores teriam sido omitidos ou sonegados.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE BENS A PARTILHAR – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

No caso, a parte não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que o casal construiu um patrimônio comum durante a sua convivência, de modo que a manutenção da sentença que declarou a inexistência de bens a serem partilhados é medida que se impõe.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000853-73.2012.8.11.0109, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 25/01/2023).

Portanto, também nesse a sentença a quo não deve ser reformada.

Quanto ao veículo Volkswagen Fox
, adquirido na constância do casamento, e vendido após a separação por R$ 24.000,00.

Restou demonstrado que o apelado repassou à apelante o total de R$ 10.400,00, havendo ainda diferença de R$ 1.600,00 a ser recebida.

Tal valor foi corretamente reconhecido e deve ser ressarcido ao quinhão da apelante.

Contudo, caberá sua cobrança na execução da sentença, não exigindo reforma da sentença neste ponto.

Quanto à pensão alimentícia
, a sentença revogou a obrigação anteriormente imposta sob fundamento de suposta ausência de incapacidade laborativa da requerente/apelante.

Analisando os autos, verifico que o Juiz a quo fixou os alimentos provisórios em 11/04/2019 (id. 19301040).

Ainda, verifico que a apelante nasceu em 21/03/1971, e atualmente possui 54 anos de idade. (id. 18635971)

Nesse sentido, friso que a pensão alimentícia para ex-esposa no Brasil possui um caráter excepcional e transitório, fundamentado no dever de mútua assistência e no princípio constitucional da solidariedade entre ex-cônjuges.

No caso em exame, a apelante não comprovou situação de dependência econômica absoluta, tampouco juntou laudo médico pericial conclusivo que atestasse incapacidade permanente para o trabalho.

O diagnóstico de transtorno afetivo bipolar narrado nos autos não foi complementado com prova pericial judicial ou indicação de interdição, o que compromete a demonstração de necessidade alimentar em grau elevado e duradouro, ou que comprometa a sua capacidade laborativa.

A pensão provisória vigorou por aproximadamente 01 ano e 5 meses (de maio de 2021 até outubro de 2022), tempo mais que razoável para o cumprimento da função transitória dos alimentos de natureza.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS EM BENEFÍCIO DO EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na linha jurisprudencial deste egrégio Sodalício, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional, que apenas deve ser concedida quando restar comprovada a dificuldade do alimentando em prover o próprio sustento.

2. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges reclama o preenchimento de dois requisitos: a) a necessidade e a incapacidade do alimentando de prover o seu próprio sustento; e b) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos sem prejuízo de sua subsistência (inteligência dos artigos 1.694 e 1.695 do Códex Civil).

3. No caso dos autos, diversamente do alegado pela agravante e conforme bem ressaltado pelo magistrado singular, a recorrente conta com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, estando plenamente apta para inserção no mercado de trabalho.

(...)

(TJGO, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAI 5223185-11.2019.8.09.0000, RELATOR: ELIZABETH MARIA DA SILVA, JULGADO EM 25/07/2019).

Assim, também nesse ponto a sentença não merece reforma.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença da primeira instância.

Por fim, Majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente à concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025